Tribunal: TJPA
Processo: 0800735-04.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800735-04.2021.8.14.0097

APELANTE: DANIEL O. CAMPOS

APELADO: PARA PNEU FORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Daniel O. Campos - ME contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Pará Pneu Forte Ltda. - ME, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis emitidas em razão de operação comercial de fornecimento de pneus automotivos, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega. O apelante sustentou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos, pagamento parcial do débito, excesso de execução e apuração unilateral do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as duplicatas mercantis que instruem a execução constituem títulos executivos extrajudiciais certos, líquidos e exigíveis; (ii) estabelecer se a alegação de pagamento parcial afasta, total ou parcialmente, a pretensão executiva; e (iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser examinada sem indicação do valor reputado correto e sem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata mercantil constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, e sua natureza causal não retira a força executiva quando o título está formalmente constituído e vinculado a operação comercial demonstrada.

4.

A natureza causal da duplicata permite ao devedor discutir a causa debendi, mas exige demonstração concreta de vício no negócio subjacente, inexistência de entrega da mercadoria, divergência relevante entre o contratado e o entregue, pagamento, novação, compensação ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito.

5.

O embargante não afasta a executividade dos títulos quando não nega especificamente a relação mercantil, não comprova ausência de entrega das mercadorias, não demonstra divergência entre duplicatas e notas fiscais e não indica vício formal apto a comprometer a cobrança.

6.

A alegação de pagamento parcial exige prova documental idônea, com indicação das duplicatas pagas, datas, meios, valores e comprovantes correspondentes, pois incumbe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A alegação de excesso de execução deve observar o art. 917, § 3º, do CPC, com declaração do valor que o embargante entende correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

8.

A ausência de indicação do valor correto e de memória discriminada impede o exame do alegado excesso de execução quando houver outros fundamentos nos embargos, conforme o art. 917, § 4º, do CPC.

9.

A simples afirmação de que o valor executado é elevado, absurdo, desproporcional ou unilateralmente apurado não demonstra excesso de execução, pois juros, correção monetária, multa e encargos podem elevar o débito ao longo do tempo.

10.
A liquidez do título executivo não exige concordância do devedor com todos os encargos da cobrança, mas apenas que a obrigação possa ser determinada a partir do título e dos documentos que o acompanham.

11.

A referência equivocada da sentença a dispositivos do CPC/1973 configura erro material já corrigido em embargos de declaração, sem prejuízo processual, pois a fundamentação aplicável permanece vinculada aos arts. 918 e 917, § 3º, do CPC/2015.

12.

A manutenção da improcedência dos embargos impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL O. CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
PARÁ PNEU FORTE LTDA.
, vinculados à execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

Na origem, o embargante sustentou, em síntese, que a execução não estaria fundada em título certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, alegando excesso de execução, apuração unilateral do débito e ausência de demonstração segura do valor efetivamente devido. Também requereu a concessão de justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, com posterior recolhimento parcelado das custas. Os embargos foram recebidos, sem atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1º, do CPC.

A embargada apresentou impugnação, defendendo a higidez dos títulos executivos. Aduziu que a execução se encontra fundada em duplicatas mercantis emitidas em razão da aquisição de pneus automotivos, acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega, sustentando, ainda, que a parte embargante não comprovou pagamento parcial nem apresentou memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Juízo de origem reconheceu a exigibilidade dos títulos e afastou a alegação de excesso de execução, destacando a ausência de indicação do valor reputado correto e de demonstrativo discriminado. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado executado, com fundamento no art. 85 do CPC.

O embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição, especialmente quanto ao suposto pagamento parcial, ao excesso de execução e à referência, na sentença, a dispositivos do Código de Processo Civil de 1973. Os aclaratórios foram acolhidos apenas para correção de erro material, com substituição das referências normativas antigas pelos arts. 918 e 917, § 3º, do CPC/2015, mantendo-se, no mais, a conclusão de improcedência.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma integral da sentença. Sustenta que o título não possuiria liquidez, certeza e exigibilidade; que teria havido pagamento parcial do débito; que o valor executado seria excessivo; e que a suposta apuração unilateral do débito inviabilizaria a execução direta das duplicatas.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a apelação não demonstra vício concreto nos títulos, não comprova pagamento parcial e não atende aos requisitos legais para a alegação de excesso de execução.

É o relatório.

VOTO

I - A
DMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução fundada em duplicatas mercantis, diante das alegações de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, pagamento parcial e excesso de execução.

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, I, do mesmo diploma, por sua vez, inclui expressamente a
duplicata
no rol dos títulos executivos extrajudiciais. Já o art. 803, I, do CPC prevê a nulidade da execução quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

No caso concreto, a execução de origem foi fundada em duplicatas mercantis relacionadas a operação comercial de fornecimento de pneus automotivos. A apelada sustentou, desde a origem, que os títulos estão acompanhados das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias, além de corresponderem a duplicatas emitidas em razão de relação mercantil efetivamente estabelecida entre as partes.

A duplicata, disciplinada pela Lei nº 5.474/1968, é título causal. Isso significa que, diferentemente de títulos dotados de maior abstração, sua força executiva está conectada ao negócio jurídico subjacente, isto é, à compra e venda mercantil ou à prestação de serviços que lhe deu origem. Essa característica, contudo, não retira sua aptidão executiva quando formalmente constituída e vinculada a operação comercial demonstrada.

Ao contrário, a natureza causal da duplicata apenas permite que o devedor discuta a
causa debendi
quando alegar e demonstrar, de forma concreta, vício no negócio subjacente, inexistência de entrega da mercadoria, divergência relevante entre o que foi contratado e o que foi entregue, pagamento, novação, compensação ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Essa demonstração, entretanto, não se satisfaz com alegações genéricas.

No caso, o apelante não nega de modo específico a existência da relação mercantil subjacente, tampouco demonstra, com prova idônea, que as mercadorias não foram entregues, que as duplicatas não correspondem às notas fiscais, que houve vício formal capaz de comprometer a executividade dos títulos ou que o débito tenha sido parcial ou integralmente extinto.

A alegação de pagamento parcial, embora reiterada nos embargos de declaração e na apelação, não veio acompanhada de prova documental minimamente apta a demonstrar o fato extintivo ou modificativo do crédito. Incide, portanto, o art. 373, II, do CPC, segundo o qual compete ao réu — e, por simetria, ao embargante quando invoca fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão executiva — comprovar o fato que alega em seu favor.

Não basta afirmar que houve pagamento parcial. Era necessário indicar quais duplicatas teriam sido pagas, em que datas, por quais meios, em que valores, e juntar comprovantes aptos a permitir o confronto objetivo entre o crédito executado e os pagamentos supostamente realizados.

Também não prospera a alegação de excesso de execução.

O art. 917, § 3º, do CPC é expresso ao estabelecer que, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O § 4º do mesmo dispositivo prevê que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se o excesso for o único fundamento, ou o argumento não será examinado, se houver outros fundamentos.

A disciplina legal não constitui formalismo vazio. Em execução de quantia certa, a alegação de excesso deve permitir a identificação objetiva do ponto de divergência: quais encargos seriam indevidos, qual índice teria sido aplicado incorretamente, qual termo inicial estaria equivocado, qual pagamento não teria sido abatido ou qual parcela estaria sendo cobrada indevidamente.

No caso, o apelante limita-se a afirmar que o valor executado seria elevado, que teria sido apurado unilateralmente pela credora e que haveria desproporção entre o valor originário e o valor cobrado. Todavia, não apresenta memória discriminada, não aponta o valor que entende devido e não demonstra, aritmeticamente, onde estaria o alegado excesso.

A simples afirmação de que o valor é “absurdo” ou elevado não basta para infirmar a execução. Juros, correção monetária, multa e demais encargos legal ou contratualmente incidentes podem elevar o valor da dívida ao longo do tempo, sendo indispensável que a parte executada demonstre concretamente a abusividade ou incorreção do cálculo.

Também não modifica essa conclusão a alegação de que o excesso teria sido invocado apenas como suporte da tese de ausência de liquidez do título. A formulação não afasta a incidência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. Se a parte afirma que o valor cobrado é superior ao devido, ainda que sob a roupagem de iliquidez ou inexigibilidade, deve indicar o valor correto e apresentar demonstrativo que permita ao juízo verificar a pertinência da impugnação.

A liquidez do título executivo não exige que o devedor concorde com todos os encargos ou com todos os consectários da cobrança. Exige, sim, que a obrigação possa ser determinada a partir do título e dos elementos documentais que o acompanham. No caso, a execução está fundada em duplicatas vinculadas a operação mercantil determinada, não tendo o apelante demonstrado vício concreto apto a retirar-lhes a força executiva.

A referência equivocada, na sentença originária, a dispositivos do CPC/1973 também não conduz à reforma do julgado. O próprio Juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração, corrigiu o erro material, esclarecendo que as normas aplicáveis são os arts. 918 e 917, § 3º, do CPC/2015. A correção afasta eventual prejuízo processual, sobretudo porque a razão decisória permanece hígida: a alegação de excesso não foi acompanhada dos elementos exigidos pela legislação processual vigente.

Ainda que se reconheça certa imprecisão técnica na fundamentação da sentença ao tratar da disciplina da duplicata, tal circunstância não compromete o resultado do julgamento. A improcedência dos embargos não se sustenta em mero formalismo, mas na ausência de demonstração concreta de vício dos títulos, de pagamento parcial ou de excesso de execução.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus fundamentos centrais, ora reforçados: a execução possui lastro em título executivo extrajudicial previsto no art. 784, I, do CPC; a duplicata mercantil, embora causal, admite discussão da
causa debendi
apenas quando concretamente demonstrado vício no negócio subjacente; a parte embargante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, na forma do art. 373, II, do CPC; e a alegação de excesso não observou o regime do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Mantida a improcedência dos embargos, preserva-se igualmente a resolução de mérito fundada no art. 487, I, do CPC.

Quanto aos honorários, a sentença fixou verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado executado, com fundamento no art. 85 do CPC. Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado executado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observados os limites legais.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados e aplicados, no que pertinente ao julgamento da controvérsia, os arts. 783, 784, I, 803, I, 917, §§ 3º e 4º, 373, II, 487, I, 85, §§ 2º e 11, 1.009, 1.010 e 1.012, § 1º, III, todos do Código de Processo Civil, bem como a disciplina da Lei nº 5.474/1968, especialmente quanto à natureza causal da duplicata mercantil, à sua aptidão como título executivo extrajudicial e à possibilidade de discussão da
causa debendi
apenas quando concretamente demonstrado vício no negócio subjacente, pagamento, excesso ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito executado.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 783, 784, I, 803, I, 917, §§ 3º e 4º, 373, II, 487, I, 1.009, 1.010 e 1.012, § 1º, III, todos do Código de Processo Civil, bem como na Lei nº 5.474/1968,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado executado, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026